Tribunal: TJSP
Processo: 1009553-66.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência dos pedidos, que condenou a ré a regularizar as instalações elétricas indicadas na inicial, bem como a pagar indenização pelos danos morais suportados pelo autor no valor de R$ 5.000,00. Apelação da demandada. Legalidade na interrupção

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência dos pedidos, que condenou a ré a regularizar as instalações elétricas indicadas na inicial, bem como a pagar indenização pelos danos morais suportados pelo autor no valor de R$ 5.000,00. Apelação da demandada. Legalidade na interrupção do fornecimento. Não verificação. Dicção do art. 342 do CPC. Concessionária ré que não se desincumbiu do ônus de impugnar especificadamente as alegações do autor. Interrupção indevida. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório. Manutenção. Valor de R$ 5.000,00 que se reputa proporcional e razoável em relação às circunstâncias do caso concreto. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.